Tribunal: TJSP
Processo: 2204788-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Suspensão do trâmite da execução e dos embargos a esta opostos – Cabimento – Hipótese em que, relativamente à execução, a decisão se limita a acatar a decisão judicial prolatada pela 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que envolve o contrato de compra e venda de soja em grãos que é objeto de garantia da execução – A matéria dos embargos, por seu turno,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Suspensão do trâmite da execução e dos embargos a esta opostos – Cabimento – Hipótese em que, relativamente à execução, a decisão se limita a acatar a decisão judicial prolatada pela 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que envolve o contrato de compra e venda de soja em grãos que é objeto de garantia da execução – A matéria dos embargos, por seu turno, também é discutida na ação de conhecimento a ensejar a hipótese prejudicialidade externa, evitando-se o risco de prolação de decisões conflitantes – Exegese do art. 313, V, "a", do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.